Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-27.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005221-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EDIAINE MARTINS FREITAS - CPF: 009.787.481-74 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), ANDERSON VICENTE MELCHERT LOPES - CPF: 053.738.351-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE JOSE SABINO - CPF: 236.511.309-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. M. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. VÍCIOS CONSTATADOS NO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA REMESSA À CONTADORIA PARA REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela Executada, insurgindo-se contra suposto excesso de execução em cumprimento de sentença. A controvérsia envolve o cálculo de valores remanescentes apontados pela Contadoria Judicial, incluindo a incidência de juros moratórios sobre a multa fixada nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e a ausência de dedução de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a incidência de juros moratórios sobre a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC;
(ii) Verificar a necessidade de refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial para corrigir supostos equívocos relacionados à atualização do valor da multa e à dedução de valores já adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de juros moratórios sobre a multa do art. 1.021, §4º, do CPC caracteriza dupla penalização à executada, uma vez que a multa já possui natureza sancionatória, conforme precedentes do STJ.

Evidenciado vícios no cálculo, a Contadoria Judicial deve refazê-los para: (i) excluir a incidência de juros de mora sobre a multa; (ii) deduzir os valores já pagos pela executada a título de multa; e (iii) observar os marcos temporais específicos indicados para atualização dos valores.

Havendo dúvidas quanto ao valor exato devido, mostra-se prudente o reencaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de evitar futuras alegações de excesso de execução e preservar os direitos da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não incidem juros moratórios sobre a multa fixada no art. 1.021, §4º, do CPC, dado o seu caráter sancionatório.

Em casos de discrepância nos cálculos em cumprimento de sentença, é admissível a remessa à Contadoria Judicial para correção e verificação de conformidade com o título executivo, ainda que já homologados valores anteriores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da decisão proferida nos autos Cumprimento de Sentença n. 0000752-45.2012.8.11.0009.

A Agravante relata que foi condenada a pagar R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento da condenação).

Alega que houve a aplicação de multa em sede de agravo interno no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sendo que esta incumbência foi paga imediatamente após a decisão, no valor de R$ 199,13 (duzentos e noventa e nove reais e treze centavos), em 06/02/2019.

Afirma que efetuou o pagamento da condenação no patamar de R$ 49.863,11 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e onze centavos), entretanto a Agravada requereu pagamento complementar de R$ 345,16 (trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Assevera que diante da divergência o magistrado encaminhou os autos Contadoria para o cálculo da multa, e embora a insurgência da Agravante, o Juízo
a quo
homologou o cálculo.

Argumenta que a Contadoria inadvertidamente incluiu juros e correção sobre a multa estabelecida por este Tribunal e ao invés de deduzir o montante já depositado relacionado a essa parcela, optou por soma-la aos cálculos apresentados perante o juízo de primeiro grau.

Aduz que ao realizar o cálculo do valor da multa, a Contadoria corrigiu o valor da causa desde o sinistro, bem como aplicou juros moratórios da citação, o que não pode ser admitido.

Defende que com relação aos valores depositados, o cálculo apresentado deveria observar corretamente a data do último depósito voluntário pela Seguradora agravante (11/09/2019) e somente prosseguir caso houvesse algum saldo devedor. Contudo, não houve amortização desse valor na data do depósito, pois este está atualizado até outubro/2019, apesar de ter sido efetuado o pagamento da condenação em 11/09/2019.

Sustenta ainda que excluídos os vícios que maculam o cálculo, a obrigação foi quitada integralmente inexistindo qualquer valor remanescente a ser adimplido, devendo cumprimento de sentença ser extinto, ante a satisfação do débito.

Requer que seja provido o recurso interposto reformando a decisão agravada de maneira a exonerar a Seguradora de saldo remanescente, reconhecendo-se a satisfação da obrigação.

Alternativamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria para realização de novo cálculo, sanando os vícios apontados.

O pedido liminar foi indeferido (id. 205329689).

Contrarrazões acostadas em id. 209422161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito ao suposto excesso no valor do débito exequendo, o qual em tese não foi devidamente apurado pela Contadoria judicial.

Em consulta processo de origem (autos de n. 0000752-45.2012.8.11.0009), verifico que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 74523333 e id. 74523338 – fls. 130 a 135), sendo que, após a interposição de recurso de apelação, o
decisum
foi reformado por decisão monocrática, que assim consignou em dispositivo:

(...). Isto posto. CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a pretensão inicial procedente, condenando a Seguradora apelada a pagamento de RS13.500,00 (treze mil e quinhentos relisi devendo ser rateada 50% para a companheira e 25% para cada herdeiro bem corno corrigida monetariamente pelo LNPC da data do sinistro e juros de I% ao mês da data da citação. Condeno ainda, a vencida ao pagamento das custas processuais c honorários advocaticios fixados em 20% do valor da condenação, com fulcro no art. 85 82" do NCPC, inclusos os honorários recursais pertinentes ao caso concreto. (...). – sic – id. 74523338 (págs. 177/178).

Posteriormente, em sede de agravo interno interposto pela Seguradora agravante, esta Câmara desproveu o recurso em 12/12/2018, sob o seguinte dispositivo:

(...) Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de I% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4° do art. 1.021 do NCPC (...) – sic – id. 74523338 – (págs. 187/189).

Observo que a ora Agravante interpôs recurso especial, e em 06/02/2019 efetuou o pagamento da multa fixada em sede de agravo interno (RS 199,13 - id. 74525392 - pág. 213). O recurso especial não foi conhecido (id. 74525392 – pág. 230/231), tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Os Agravados/Exequentes promoveram o cumprimento de sentença (id. 74525392 – págs. 234/236) apontando que o valor do débito perfaz R$ 50.150,75 (cinquenta mil cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), o que foi impugnado pela Executada/Agravante, a qual efetuou o pagamento do quantia que entendia ser devida (R$ 49.863,11 – id. 74525392 – pág. 241).

Por fim, sobreveio o cálculo da Contadoria Judicial de id. 74525392 (págs. 248/251), o qual apontou a existência de valor remanescente, no montante de R$ 1.138,58 (mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Analisando o cálculo da Contadoria, vislumbro a existência de um equívoco no que concerne a atualização da multa estabelecida nos termos do artigo 1.021, §4° do Código de Processo Civil, haja vista que o documento aplicou
juros moratórios
sobre a multa desde a citação, o que não se admite, sob pena de caracterizar dupla penalização à Executada. Vejamos:

Dessa maneira, ao se calcular o valor da multa, deve o valor da causa ser atualizado sem a incidência de juros moratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória. 2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes.
3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021). (Destaquei).

JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEL. INDEVIDOS. Os juros de mora têm natureza indenizatória das perdas e danos decorrentes da indisponibilidade do capital devido ao credor (Código Civil, artigo 404).
O montante devido a título de multa por agravo interno manifestadamente inadmissível (art. 1021, § 4º, do CPC) não decorre de uma obrigação inadimplida pela executada, de modo que não cabe a incidência de acréscimos moratórios sobre a aludida multa.
(TRT-3 - AP: 00109908220165030098 MG 0010990-82.2016.5.03.0098, Relator: Paulo Chaves Correa Filho, Data de Julgamento: 03/11/2020, Quarta Turma, Data de Publicação: 04/11/2020). (Destaquei).

Nesse ponto a correção do valor da causa deve se dar desde a data do sinistro, nos termos do que fora decidido em decisão monocrática e mantido posteriormente por esta Câmara, excluindo-se tão somente do cálculo da multa os juros de mora.

Além disso, também se verifica do aludido cálculo que o valor parcial da multa já adimplido pela Agravante não foi deduzido do débito, tendo sido acrescentado, vejamos:

Logo, também deve ser deduzido do cálculo a quantia já adimplida pela Executada a título de multa (R$ 199,13).

Por fim, convém registrar que a Executada/Agravante efetuou o pagamento ainda parcial da obrigação no mês de setembro/2019, e o mencionado cálculo está atualizado até outubro/2019 e, por mais que seja uma diferença mínima, é prudente que se observe os marcos temporais delimitados para evitar futuras alegações de excesso de execução.

Não obstante, embora a Recorrente defenda que quitou integralmente a obrigação, entendo que apenas pelos cálculos apresentados pela Devedora não se pode se chegar essa conclusão definitiva, sob pena lesar o direito da Credora de ver satisfeita eventual quantia remanescente.

Dessa forma, mostra-se adequado novo encaminhamento do feito à Contadoria Judicial a fim de se delimitar acerca da eventual existência de débito remanescente, submetendo a questão à análise do Juízo
a quo.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT – DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO REMANESCENTE – COMINAÇÃO DA MULTA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA (ART. 526, §2º do CPC) – RECURSO PROVIDO. Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado. Mesmo que o réu, antes de ser intimado para cumprimento da sentença, tenha depositado a quantia que entende devida, porém depois admitido que há saldo remanescente, incidem sobre essa diferença multa de 10% e honorários advocatícios. (N.U 0000967-05.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– ERRO DE
CÁLCULO
– DEVER DE CORREÇÃO – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É necessária a desconstituição da homologação de
cálculo
que não atende os estritos termos da
sentença
. Eventuais inexatidões ou erros nos
cálculos
apresentados para o
cumprimento
de
sentença
não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive,
encaminhar
os autos à
contadoria
, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução. (STJ - AgInt no AREsp 2514617/PB) A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. (N.U 1010047-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, sendo necessário novo encaminhamento dos autos de origem à Contadoria Judicial, a fim de sanar os vícios apontados no presente acórdão, delimitando-se se há valor remanescente do débito e submetendo à análise pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024